Tribunal: TJDFT
Processo: 0748784-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0748784-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERISMAR DE SOUSA LUCIO AGRAVADO: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ERISMAR DE SOUSA LUCIO (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0033594-73.2013.8.07.0003), ajuizada em desfavor de INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, determinou ao exequente que promova a adequação da planilha à data do pedido de recuperação judicial, a fim de que seja expedida certidão de crédito para habilitação do juízo universal (ID 72502529, do processo de origem). Brevemente relatados, decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Compulsando os autos, verifica-se que a decisão que determinou ao exequente/agravante a adequação da planilha demonstrativa do crédito foi prolatada em 17/09/2020 (ID 72502529). Em consulta ao PJe, observa-se que o sistema registrou ciência em 22/09/2020, com encerramento do prazo recursal em 14/10/2020. Todavia, o presente agravo de instrumento foi interposto apenas em 13/11/2020, ou seja, muito após o esgotamento do prazo recursal. Desse modo, verifica-se a impossibilidade de conhecimento do presente agravo, em virtude de sua intempestividade. Frise-se que a decisão de ID 76193241 e o despacho de 74874104, dos autos de origem, não reabriram a discussão, tendo em vista que não adentraram na data parâmetro dos cálculos, mas apenas concederam mais prazo para o atendimento ao que foi determinado, de modo a evitar a extinção do cumprimento de sentença. Confira-se o teor das referidas manifestações judiciais: A planilha de ID 74337727 não atende ao último parágrafo da decisão de ID 72502529. Assim, concedo o derradeiro prazo de 05 (cinco) dias para o exequente apresentar a planilha detalhada e atualizada do débito, com a devida adequação à data do pedido de recuperação judicial, sob pena de arquivamento. Faculto o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que a parte credora cumpra o determinado pelas decisões de ID 74874104 e 72502529. Portanto, é forçoso o reconhecimento da inadmissibilidade recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, D.F., 16 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator